Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728184-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: THIAGO NURIAN SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0706295-93.2021.8.07.0005, concedeu a tutela antecipada de urgência requerida pelo agravado e determinou que a agravante recadastrasse o agravado em sua plataforma de prestação de serviços. Explica que o agravado ajuizou ação objetivando ser recadastrado na plataforma de serviços da agravante, além de ser indenizado pela sua exclusão, tendo o juízo deferido o pedido antecipatório. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que todos os motoristas que utilizam a plataforma anuem com os Termos de Condições e Usos do Uber e que, havendo violação desses termos, é pactuado o cancelamento do cadastramento, independente de notificação. Esclarece que o agravado foi motorista no aplicativo durante o período de 30/4/2020 a 1/6/2021 e que por conta de diversos relatos críticos informados pelos usuários, entendeu-se pela violação dos Termos e Condições de Uso e descadastramento do agravado. Salienta a validade dos termos e condições e da anuência do agravado no momento em que optou por cadastrar-se na plataforma. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela antecipatória de urgência feita nos autos originários. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Acolho a emenda de ID 95433037. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja seja determinado à ré que proceda ao seu recadastramento na plataforma de prestação de serviços. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que o autor alega estar cadastrado na plataforma, exercendo a função de motorista, desde maio de 2020 e, desde então, fez cerca de 5.653 viagens, tendo avaliação média de 4,91 estrelas, com apenas 7% (sete por cento) de taxa de cancelamento. Todavia, segundo relata, no dia 1o de junho teve a sua conta bloqueada, sendo impedido de exercer o seu labor. Informa que, em contato com a ré, foi notificado a respeito do bloqueio de sua conta em razão do recebimento de um relato de racismo na conta do autor, o que vai de encontro aos termos de uso da plataforma. Por esse motivo, foi encerrada a parceria. O autor relata que a conta foi encerrada sem que lhe fosse garantido o direito de defesa. O bloqueio da conta sem o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo, de fato, representa abuso por parte da requerida, caso em que é necessário que o autor possa exercer seu direito de defesa, a fim de evitar o encerramento da parceria junto à ré, porquanto daí é que retira o seu sustento. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque em razão do bloqueio/encerramento da conta do autor, este foi privado de exercer seu ofício de motorista de aplicativo, deixando de auferir renda para prover o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, caso em que a providência aventada pela ré poderá ser efetivada, com o encerramento da conta, sem prejuízo para a parte. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que proceda ao recadastramento do autor em sua plataforma de prestação de serviços, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se. (destaques no original) Saliento, inicialmente, que o relacionamento ocorrido entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros, assim, a relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. No caso dos autos, é fato incontroverso que as partes celebraram um contrato de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente dedicada à prestação de serviços de transporte e um prestador de serviços de transporte independente, em que o motorista presta diretamente os serviços de transporte de passageiros e a ré fornece a tecnologia referente às solicitações de viagens. O documento intitulado “Termos e Condições” dispõe que a Uber pode encerrar os termos do contrato ou quaisquer serviços a qualquer momento e por qualquer motivo, confira-se: Ao acessar e usar os Serviços você concorda com os presentes termos e condições, que estabelecem o relacionamento contratual entre você e a Uber. Se você não concorda com estes Termos, você não pode acessar nem usar os Serviços. Mediante referido acesso e uso, estes Termos imediatamente encerram, substituem e superam todos os acordos, Termos e acertos anteriores entre você e qualquer Afiliada da Uber. A Uber poderá imediatamente encerrar estes Termos ou quaisquer Serviços em relação a você ou, de modo geral, deixar de oferecer ou negar acesso aos Serviços ou a qualquer parte deles, a qualquer momento e por qualquer motivo. (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que a avença pactuada entre as partes se trata de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. Ressalte-se que a rescisão contratual e desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, mas sim em razão de descumprimento dos Termos firmados, ante a existência de diversas reclamações dos usuários. Assim, necessário respeitar a liberdade de contratar das partes e privilegiar a intervenção mínima do Judiciário, uma vez que a empresa apelante possui liberdade de manter vínculo com quem ela desejar, podendo encerrar imediatamente tal avença em caso de descumprimento contratual, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Nessa perspectiva, entendo que não deve prosperar o entendimento adotado na decisão combatida, sendo incabível a concessão da tutela antecipada e a determinação de recadastramento do agravado. Sobre a matéria discutida, transcrevo jurisprudência desta eg. Casa de Justiça que corrobora com o entendimento aqui adotado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira. (Acórdão 1327241, 07000317520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. INTERESSE RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação e fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte. 2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável. 3. Não há que se falar em ilicitude da conduta da ré em descredenciar o autor do aplicativo, tendo em vista que houve notificação prévia de que seu desempenho e conduta não estavam de acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre as partes. 4. De acordo com o Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em oferecer serviço de transporte de qualidade, excluindo motoristas com práticas não condizentes com o padrão dos serviços que se pretende comercializar. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1312957, 07057454720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 18:57:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador